Tribunal: STF
Processo: HC 74987
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Condenação de advogado por
calúnia e difamação a magistrado. Código Penal, arts. 138 e 140,
combinados com o art. 69. 3. A pena de seis meses de detenção
imposta na sentença, foi substituída pela pena de multa (CP, art.
60, § 2º), restando o paciente condenado a vinte dias-multa, "já
somada a multa imposta pela injúria", sendo-lhe concedido o
benefício do sursis por dois anos. 4. O acórdão examinou amplamente os
fatos, inclusive quanto ao dolo, para confirmar o juízo
condenatório, sendo inviável reexame de provas e fatos em habeas
corpus. 5. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
executória que não é de reconhecer-se, na espécie. 6. Habeas Corpus
indeferido.